Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-67.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800334-67.2021.8.14.0044

APELANTE: OSVALDINA PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800334-67.2021.8.14.0044

APELANTE: OSVALDINA PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA TARIFA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, em conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800334-67.2021.8.14.0044

APELANTE: OSVALDINA PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, interposto por OSVALDINA PINHEIRO DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença
(ID n° 11756112) proferida pelo Juízo da Comarca De Primavera e Termo Judiciário De Quatipuru, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando o cancelamento das tarifas bancárias e condenando o banco a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados e indeferiu o pedido de danos morais.

Na exordial (ID n° 11756077), a autora relata ser correntista do Banco e utilizar sua conta corrente apenas para o recebimento do seu benefício, entretanto, observou descontos referentes a tarifação da sua conta, mesmo utilizando-se dos serviços bancários dentro dos limites oferecidos gratuitamente.

Alega que jamais contratou tal serviço, motivo pelo qual requer o cancelamento da cobrança das tarifas bancárias e ao final que seja o banco condenado para reparar danos morais e materiais.

O réu apresentou contestação (ID n° 11756095), sustentando preliminarmente a prescrição quinquenal, uma vez que o serviço começou a ser prestado em abril de 2014 e o ajuizamento da ação ocorreu em julho de 2021. Posteriormente sustenta que a parte autora optou pela abertura da conta na modalidade conta corrente e as cobranças das tarifas são a contraprestação dos benefícios que a parte Autora usufrui.

Alega ainda que conforme a Resolução do Banco Central as Instituições Financeiras podem, no exercício regular do seu direito realizar a cobrança de tarifas para manutenção e serviços da conta dos seus clientes, logo, não há o que se falar em ato ilícito, não podendo prosperar o pleito dos danos morais.

Em sentença de (ID n° Num. 11756112), o douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, pois considerou que o Banco não comprovou a contratação do serviço por parte da autora, entretanto, inferiu que não houve a efetiva caracterização do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, devendo ser corrigido pelo INPC a partir de cada desconto e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação, e por fim, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte autora, interpôs recurso de Apelação (ID n° 11756114), alegando que o Banco não junto nos autos qualquer documento que pudesse legitimar os valores cobrados á título de tarifas bancárias, portanto restaria configurado o Dano Moral, uma vez que não houve respeito à liberdade de escolha do consumidor, sendo-lhe imposto pela instituição financeira um produto bancário.

Aduz ainda, que os juros moratórios de 1% (um por cento) devem incidir a partir do evento danoso e não da citação, como determinado pelo Juiz de primeiro grau na sentença.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para que seja a Instituição Financeira condenada ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a reforma da data de contagem dos juros moratórios, passando a incidir desde o evento danoso.

A parte ré também interpôs Apelação (ID n° 11756116), sustentando, em suma, que a discussão acerca da legalidade do contrato está prescrita, uma vez que os descontos iniciaram em abril de 2014 e o ajuizamento da ação ocorreu em julho de 2021, que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a autora é possuidora de uma conta corrente, utilizou-se dos serviços e como qualquer outro cliente está sujeita a cobrança de tarifas e taxas, tudo em conformidade com o regulamento do Banco Central.

Devidamente intimada, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n° 11756122.

Devidamente intimado, o Banco, ora ré/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n°11796085

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia __ de _______ abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelo Banco e dispensado a consumidora em virtude da gratuidade concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a autora/ apelante.

Inicialmente, saliento que correta a sentença no tocante ao afastamento da preliminar de prescrição, pois apesar dos descontos terem se iniciado em 2014, o período discutido para a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da conta bancária, contam a partir do último desconto em 15/04/2016 até

o ano de 2021, ou seja, exatamente os 5 anos limite, de acordo com o entendimento do STJ.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “Tarifa Bancária Cesta B. Expresso 1”, que está sendo descontada diretamente da sua conta bancária, atualmente no valor de R$ 34,70 (trinta e quatro reais e setenta centavos).

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias. O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Portanto, não é correto afirmar que a parte autora não faz jus às isenções tarifárias, em razão da conta não ter sido usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém, se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

No que tange aos juros moratórios determinados em 1% (um por cento), sob a restituição em dobro do indébito, a partir da citação, entendo que a sentença merece reforma, devendo

os juros de mora incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o Art. 398, do C.C.

Acerca dos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de benefício previdenciário, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que o Banco deve ser condenado a indenizar a vítima por Danos Morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE, PARA REFORMAR A SENTENÇA NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), e para fixar a correta aplicação dos juros moratórios da

condenação, MANTENDO INALTERADO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00h, do dia ____ de _______ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023